Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707797-95.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PARADISO APELADO: MARIA BETANIA BATISTA, ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONDOMÍNIO EDIFICIO PARADISO em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança no 0707797-95.2020.8.07.0007, julgou procedente em parte o pedido da exordial. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que o apelante interpôs o recurso em 02/05/2022 (ID 35648403), mas somente comprovou o recolhimento do preparo em 03/05/2022 (ID 35648406 e 35648407), sendo necessário o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022 13:51:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador